Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-59.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação ministerial. Furto privilegiado tentado. Pedido objetivando o afastamento da tentativa. Viabilidade. Recorrido que manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detido por milicianos instantes depois, cerca de 200 metros do local da subtração. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da

Ementa:
Apelação ministerial. Furto privilegiado tentado. Pedido objetivando o afastamento da tentativa. Viabilidade. Recorrido que manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detido por milicianos instantes depois, cerca de 200 metros do local da subtração. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Afastamento da redução anteriormente conferida na última etapa, restando a pena final em 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 4 dias-multa, substituída por prestação pecuniária, no importe de 1 salário mínimo, a ser adimplido em favor de entidade assistencial. Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500201-59.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FABIO
MORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo ministerial, para afastar a modalidade tentada e majorar a
reprimenda de FABIO MORALES ao montante de 4 meses de reclusão, em
regime aberto, além do pagamento de 4 dias-multa, substituída nos moldes
acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-59.2019.8.26.0160 -Voto no
2
Apelação no 1500201-59.2019.8.26.0160
Comarca: Descalvado
Apelante: Ministério Público
Apelado: Fabio Morales
VOTO No. 23.657
Apelação ministerial. Furto privilegiado tentado. Pedido
objetivando o afastamento da tentativa. Viabilidade.
Recorrido que manteve, ainda que por pouco tempo, a
inversão da posse de 'res furtiva', sendo detido por
milicianos instantes depois, cerca de 200 metros do local da
subtração. Posse mansa e desviada que, de acordo com a
Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento
da
consumação
delitiva.
Afastamento
da
redução
anteriormente conferida na última etapa, restando a pena
final em 4 meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 4 dias-multa, substituída por prestação
pecuniária, no importe de 1 salário mínimo, a ser adimplido
em favor de entidade assistencial. Recurso ministerial
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo Ministério Público, contra sentença de primeiro
grau (fls. 112/116), prolatada em 19 de maio p. p., pelo MM. Juiz
de Direito, Dr. Rodrigo Octaviano Tristão de Almeida, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Descalvado, que condenou FABIO
MORALES às penas de 2 meses de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 8 dias-multa, no piso legal, substituída por
prestação de serviços à comunidade, declarando-o como incurso
no art. 155, § 2o, combinado com o art. 14, II, ambos do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-59.2019.8.26.0160 -Voto no
3
Irresignado, o representante do parquet
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando o
afastamento
da
modalidade
tentada
e
consequente
recrudescimento da reprimenda.
Em suas contrarrazões o apelado bateu-
se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à reprimenda
estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as razões ministeriais, opinando pelo
provimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
ministerial comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão
atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 16
de junho de 2019, o apelado compareceu ao Supermercado Doni,
situado na Avenida Bom Jesus, no. 463, de onde subtraiu uma
peça de queijo muçarela e uma peça de salame, avaliadas no
total de R$ 55,90, saindo do estabelecimento vítima sem pagar
pelas mercadorias. Ocorre que ação foi visualizada pelo gerente
do mercado, o qual acionou policiais que passavam pela região e
lograram detê-lo, instantes após, em posse dos bens furtados.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao afastamento da modalidade tentada e
consequente majoração da reprimenda, é imperioso reconhecer
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
a materialidade e a autoria, conforme auto de apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-59.2019.8.26.0160 -Voto no
4
demais provas orais, todas produzidas em perfeita consonância,
culminando na prolação do édito condenatório em desfavor do
recorrido, nos exatos moldes da exordial acusatória.
Nesse passo, de acordo com os uníssonos testemunhos coligidos (vide mídias), possível
depreender que, mesmo por pouco tempo, o apelado manteve a
inversão da posse dos bens, os quais só foram recuperados,
momentos depois, graças a abordagem realizada pelos
milicianos, cerca de 200 metros de distância do sítio dos fatos,
restando caracterizada a consumação do furto.
Em verdade, diante do contexto apurado,
não há espaço para se discutir o reconhecimento da modalidade
tentada, vez que a consumação do furto independe, até mesmo,
da posse livre e desprotegida da res furtiva. Nesse sentido,
inclusive, segue o teor da recente Súmula 582, do Superior
Tribunal de Justiça, ao dispor sobre o momento consumativo do
crime de roubo, in verbis:
Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida
à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-59.2019.8.26.0160 -Voto no
5
Em
semelhante
prisma,
oportuno
colacionar recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça e, também, por esta C. Câmara, perfeitamente
amoldáveis ao presente caso, in litteris:
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
TENTATIVA.
AFASTAMENTO. ADOÇÃO DA TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA
E PACÍFICA.
1. Hipótese em que a instância de origem
decidiu que o furto não se consumou
porque a prisão dos acusados ocorreu em
momento
imediatamente
posterior
à
subtração, com a recuperação do produto
do ilícito, sem que o agente tenha
desfrutado da posse mansa e pacífica da
coisa furtada.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que para
consumação
do
furto,
basta
o
desapossamento da coisa subtraída, o
qual se dá com a inversão da posse, não
sendo necessário que a res furtiva saia da
esfera de vigilância da vítima, e muito
menos que o agente tenha posse mansa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-59.2019.8.26.0160 -Voto no
6
pacífica sobre a mesma.
3. A Terceira Seção desse Superior
Tribunal de Justiça, julgando recurso
especial representativo da controvérsia, na
forma do artigo 543-C do Código de
Processo Civil revogado (regime dos
recursos repetitivos), com disciplina atual
no artigo 1.036 e seguintes do CPC em
vigor, em decisão unânime, pacificou a
matéria, assim resumida: "consuma-se o
crime de furto com a posse de fato da res
furtiva , ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada." (STJ, REsp
1716938/RJ, 5a T., rel. Jorge Mussi,
19/04/2018, v.u.)
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
Artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
Recurso defensivo. Tentativa não reconhecida. Consumação do delito
patrimonial que prescinde da posse mansa
e pacífica da coisa. Teoria da aprehensio.
Inteligência da Súmula n. 582, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Regime
inicial fechado bem fixado. Impossibilidade
de aplicação da Súmula no 269, da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-59.2019.8.26.0160 -Voto no
7
Corte Superior ao sentenciado multirreincidente e de péssimos
antecedentes. Comprovada insuficiência
dos regimes de ingresso menos severos.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP,
Apelação
1500664-50.2019.8.26.0079, 16a Câm. de
Direito Criminal, rel. Camargo Aranha Filho,
22/06/2020, v.u. - grifamos)
Com efeito, resta de rigor o provimento ao
pleito ministerial, porquanto o recorrido logrou êxito em consumar
a subtração, tornando insustentável o reconhecimento da
tentativa.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais
negativas aptas a majorar quantitativamente, na primeira etapa
do sistema trifásico, o juiz sentenciante estabeleceu a pena-base
no patamar mínimo legal, perfazendo 1 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Na
etapa
final,
afasto
a
redução
decorrente da tentativa e mantenho, unicamente, a mitigação de
2/3, relativa ao privilégio, nos moldes estabelecidos pelo
magistrado a quo, tornando-a definitiva em 4 meses de reclusão
e pagamento de 4 dias-multa, ante a ausência de demais causas
modificadoras.
Por
fim,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelado primário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-59.2019.8.26.0160 -Voto no
8
e desprovido de antecedentes , permite não só a manutenção
do regime mais brando, qual seja o aberto, bem como a
substituição por restritiva de direitos que, de acordo com o novo
montante da reprimenda, fixo sob a forma de prestação
pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo, em
favor de entidade assistencial a ser designada pelo juízo das
execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo ministerial, para afastar a modalidade
tentada e majorar a reprimenda de FABIO MORALES ao
montante de 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do
pagamento de 4 dias-multa, substituída nos moldes acima
estabelecidos, mantendo, no mais, a r. decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator